Tribunal: TJBA
Processo: 0144417-92.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144417-92.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAUDICE MARIA SILVA MEDEIROS DA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO DE TEMPO PRESTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RE 870.947 (TEMA 810/STF). EC 113/2021. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que apreciou apelação em demanda na qual se pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço prestado à Administração Pública Estadual para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexos nos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 84, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94. A autora sustenta erro material e omissão quanto à delimitação da controvérsia e ao exame do pedido recursal; o Estado da Bahia alega omissão quanto à observância do art. 132 da Lei nº 6.677/94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material e omissão ao analisar a controvérsia sob enfoque diverso daquele devolvido pela apelação, deixando de apreciar o pedido de cômputo de tempo de serviço para fins de ATS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 132 da Lei Estadual nº 6.677/94 e à fixação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos modificativos quando a integração do julgado altera inevitavelmente o resultado. O acórdão embargado analisa a controvérsia sob o prisma de reenquadramento funcional e equiparação remuneratória, com fundamento na Súmula Vinculante nº 37 do STF, embora a apelação tenha devolvido matéria diversa, relativa ao cômputo de tempo de serviço público para fins de majoração do ATS. A decisão incorre em erro material na delimitação da controvérsia e omite o exame específico dos argumentos recursais e dos documentos que comprovam o exercício de atividade vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia, no período de 14/08/1974 a 08/10/1981. O art. 84 da Lei Estadual nº 6.677/94 assegura adicional por tempo de serviço ao servidor com mais de cinco anos de efetivo exercício, considerando, nos termos do §1º, o tempo prestado sob qualquer regime na Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Comprovado o exercício de atividade junto a órgão integrante da Administração Pública Estadual e inexistindo prova de cômputo anterior do período para fins de ATS, impõe-se reconhecer o direito ao cômputo do intervalo de 14/08/1974 a 08/10/1981 para majoração do adicional incidente sobre os proventos. A ausência de menção expressa ao art. 132 da Lei nº 6.677/94 não configura omissão, pois não houve reconhecimento de vantagem em desacordo com a sistemática legal, sendo a metodologia de apuração de valores matéria própria da fase de liquidação. Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, a fixação dos consectários legais constitui matéria de ordem pública e deve ser expressamente integrada ao julgado. Até 08/12/2021, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) quanto à correção monetária e aos juros de mora; a partir de 09/12/2021, incide, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos da autora acolhidos, com efeitos modificativos, e embargos do Estado da Bahia rejeitados. Tese de julgamento: 1. Incorre em erro material e omissão o acórdão que aprecia controvérsia sob fundamento diverso daquele devolvido pela apelação, deixando de examinar pedido expressamente formulado. 2. O art. 84, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 autoriza o cômputo de tempo de serviço prestado à Administração Pública Estadual para fins de adicional por tempo de serviço, quando comprovado nos autos e não anteriormente considerado. 3. A fixação dos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e deve observar o RE 870.947 (Tema 810/STF) até a EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa Selic na forma do art. 3º da referida emenda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 84, caput e §1º, e 132; CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 870.947 (Tema 810).